Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706800-22.2023.8.07.0003 RECORRENTE: MARILENE BASTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO CSF S/A, HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento. A sentença foi motivada pela não apresentação, pela parte autora, dos documentos essenciais ao pedido, notadamente os contratos bancários, mesmo após intimação para emendar a inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial por inércia da parte autora em apresentar os documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente os contratos que fundamentam o pedido de repactuação de dívidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da petição inicial encontra amparo nos arts. 320, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, quando a parte autora, devidamente intimada, deixa de apresentar os documentos essenciais ao exame do mérito da demanda, como os contratos bancários mencionados. 4. O juízo de origem concedeu prazo razoável para que a parte autora adequasse a petição inicial aos requisitos da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), detalhando os pedidos conforme as fases do procedimento previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, incluída a apresentação de plano de pagamento e comprovação do comprometimento do mínimo existencial, o que não foi atendido. 5. A ausência de emenda à inicial inviabiliza o prosseguimento da ação, pois impede a análise de mérito e o regular contraditório com os credores, comprometendo o próprio objeto da ação de superendividamento. 6. Diante da não apresentação dos contratos e de plano de pagamento adequado, impõe-se o indeferimento da petição inicial, não se configurando cerceamento de defesa ou violação ao contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da petição inicial por ausência de apresentação dos contratos bancários essenciais ao pedido de repactuação de dívidas é legítimo quando a parte autora, devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda. 2. A adequada instrução da petição inicial é condição necessária para o processamento das ações fundadas na Lei no 14.181/2021, devendo o consumidor apresentar plano de pagamento, comprovar o comprometimento do mínimo existencial e juntar os contratos com os credores. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único, 330, I e § 1o, I, e 485, I; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único; Resolução-CMN no 3.919/2010, art. 5o, XVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453-MS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.02.2014; TJDFT, Acórdão 1995680, 0740415-72.2024.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06.05.2025; TJDFT, Acórdão 1943225, 0741083-77.2023.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07.11.2024; TJDFT, Acórdão 1920283, 0720846-85.2024.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 11.09.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 4o, incisos I, III e VI, 6o, incisos III, V, VI, VIII, XI e XII, 51, inciso IV, 104-A, 104-B e 104-C, todos do Código de Defesa do Consumidor e 139, inciso II, 321, 396, 399 e 400, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, ao argumento de que preencheria os requisitos mínimos previstos rito especial do superendividamento, razão pela qual pugna pela designação de audiência de conciliação e pela observância do procedimento consoante a lei consumerista. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJAM e do TJSP; b) artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, asseverando a ocorrência de afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do acesso à justiça. Em contrarrazões, os recorridos BANCO CSF S/A, BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A pedem que as publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319, JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 4o, incisos I, III e VI, 6o, incisos III, V, VI, VIII, XI e XII, 51, inciso IV, 104-A, 104-B e 104-C, todos do Código de Defesa do Consumidor e 139, inciso II, 321, 396, 399 e 400, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada transgressão aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXV, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pelos recorridos BANCO CSF S/A, BANCO DO BRASIL S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, respectivamente, nos IDs 76223487, 76357113 e 76387207. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024